Tribunal: TJES
Processo: 0005385-34.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005385-34.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: LUIZ CARLOS LARANJA GONCALVES

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESISTÊNCIA DO RECURSO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que majorou os honorários advocatícios com base no art. 85, § 11, do CPC, em razão da desistência do recurso de apelação após a apresentação de contrarrazões pelo recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a majoração dos honorários advocatícios nas hipóteses em que o recorrente desiste do recurso após a apresentação de contrarrazões, ainda que o capítulo impugnado não verse diretamente sobre a verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, § 11, do CPC autoriza a majoração dos honorários quando o recurso é desprovido ou não conhecido, ainda que monocraticamente.

A desistência do recurso não impede a aplicação da norma, pois não afasta os efeitos processuais já produzidos, como o labor desenvolvido pela parte contrária para apresentar contrarrazões.

A apelação abrangia capítulo da sentença que fixava honorários, cuja validade foi reafirmada com a desistência recursal, justificando a majoração da verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É cabível a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC, mesmo nos casos de desistência do recurso, quando já apresentadas contrarrazões pela parte adversa. 2. A desistência não afasta os efeitos processuais já produzidos nem impede a majoração sobre a verba fixada na sentença.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0005385-34.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
APELADO: LUIZ CARLOS LARANJA GONCALVES
Advogado do(a) APELADO: ALVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO - ES15762-A

VOTO

O recurso não merece acolhimento.

A decisão agravada encontra amparo no art. 85, § 11, do CPC, o qual prevê a majoração dos honorários advocatícios quando o recurso interposto for não conhecido ou desprovido, seja monocraticamente ou pelo órgão colegiado.

No caso concreto, é incontroverso que o Município interpôs recurso de apelação, obrigando o recorrido a apresentar contrarrazões. Ainda que posteriormente tenha desistido do recurso em razão de acordo, a desistência não afasta os efeitos processuais já produzidos, sobretudo quanto ao trabalho desempenhado pelo advogado da parte contrária.

O argumento de que a apelação não incidia sobre o capítulo em que havia condenação prévia em honorários também não merece guarida. Isso porque a sentença reconheceu a sucumbência parcial do Município, fixando honorários em seu desfavor em relação à CDA cancelada. A desistência recursal, portanto, reforça a higidez da sucumbência já estabelecida, permitindo a majoração sobre a verba já fixada.

Do exposto, conheço e
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 26.01.2026.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.